Tribunal: TJDFT
Processo: 0710247-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EXECUÇÃO PENAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INFRAÇÃO DISCIPLINAR GRAVE EM APURAÇÃO EM INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DAS SAÍDAS TEMPORÁRIAS. MOROSIDADE ESTATAL EM CONCLUIR O INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO APENADO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. FALTA DE RAZOABILIDADE NA PRIVAÇÃO DE DIREITO DO APENADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há previsão legal de antecipação da tutela recursal no recurso de agravo em execução penal, que segue o rito do recurso em sentido estrito (artigo 197 da Lei de Execução Penal).
2. A prática de falta grave justifica a revogação cautelar da suspensão dos benefícios externos, bem como o poder geral de cautela permite ao juiz da execução penal revogar cautelarmente os benefícios concedidos ao apenado de forma imediata ao tomar conhecimento do descumprimento de seus deveres, sem a necessidade de prévia oitiva desse ou aguardar a apuração dos fatos que ensejaram a falta grave.
3. Todavia, o art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal prevê que “o prazo para a conclusão do processo disciplinar não excede 90 dias, contados da data da falta, prorrogáveis, 1 vez, por igual período, em caso de estrita e comprovada necessidade”.
4. No caso, não há qualquer informação, por parte da administração penitenciária, que justifique a demora na conclusão do referido inquérito disciplinar que apura falta grave ocorrida no ano de 2022 e ainda sem conclusão. Desse modo, diante da demora estatal na conclusão do inquérito disciplinar para apurar infração grave, o sentenciado não pode ser prejudicado na análise de seus benefícios executórios.
5. Diante da injustificada morosidade na conclusão do inquérito disciplinar, deve-se considerar a razoável duração do processo de modo a impossibilitar a imputação ao apenado de prejuízo com a privação de saídas temporárias devido à demora estatal, sem prejuízo de eventual revogação posterior quando encerrado o inquérito (se não alcançado pelo prazo prescricional que se avizinha).
6. Recurso conhecido e provido.